Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-96.2018.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-96.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAIS AGNES REGUERO SANTOS FALCAO - CPF: 035.869.201-64 (RECORRENTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA - CNPJ: 23.236.392/0001-98 (RECORRIDO), JULIANA CARDOSO MORAES - CPF: 334.318.828-03 (ADVOGADO), DEBORA KIRCHNER JULIANO - CPF: 290.214.278-18 (ADVOGADO), WEBER SANCHES LACERDA - CPF: 228.887.688-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada, ora Recorrente, em face da sentença, através da qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) determinar a rescisão do contrato discutido nos autos, assim como os débitos dele decorrentes, bem como abster de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito;

b) efetuar o cancelamento dos serviços prestados e; c) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023